Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MELHORA ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE FALHA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

2. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa.
3. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia).
4. Os procedimentos estéticos constituem obrigação de resultado, cabendo ao profissional garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente, sem o que haverá inexecução da prestação convencionada.
5. Se o conjunto de provas atesta que o atendimento do médico foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados e que houve melhora na estética, afastando erro ou imperícia do profissional, não há como atribuir ao fornecedor o dever de indenizar, especialmente em caso de abandono do tratamento pela paciente.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.